Tribunal: CARF
Processo: 18239.008250/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008250/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.475 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
PEDRO EVANDRO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente podem ser deduzidas as despesas com pensão alimentícia
comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, que comprovem não
só a determinação de seu pagamento, mas também a sua efetividade.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO
A pensão alimentícia descontada do 13o salário do contribuinte, que tem
tributação exclusiva na fonte, não é dedutível na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer parte da despesa com pensão alimentícia no
montante de R$ 6.650,10
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física, relacionado a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008250/2008-25
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008250/2008-25

Consta da notificação (e-fls. 6-7):
Glosa do valor de R$ 7.875,01, indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Corrigido conforme informado no comprovante de rendimentos da fonte pagadora Cia.
Estadual de Aguas e Esgotos-Cedae.
Ciência da notificação em 22/10/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 21).

Impugnação (e-fls. 2-3) na qual o contribuinte tece considerações acerca da forma
de pagamento da pensão relativa ao alimentando Julio César F.S.F.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 36-38. Ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente pode ser aceita a dedução em obediência à legislação tributária.

Ciência do acórdão em 08/07/2013, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl.40).

Recurso voluntário (e-fl. 42-43) apresentado em 06/08/2013, no qual o
contribuinte alega que:
 Efetuou os depósitos da pensão
 Em 17/05/2006, encaminhou petição para a fonte efetuar o desconto da
pensão em folha de pagamento, o que ocorreu a partir de 07/2006;

Junto ao recurso voluntário, são apresentados comprovantes de depósito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008250/2008-25

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Delimitação da lide
Em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda (DIRPF e-fl. 32-35), o
recorrente declarou os seguintes valores a título de pagamento de pensão alimentícia:
Beneficiário
Valor
Pedro Henrique P.R.F
19.854,04
Julio Cesar F.F
15.225,00
Raphael A.L.F
15.038,75
Rodrigo A.L.F
15.038,75
Total
65.156,54

Da simples leitura da notificação não é possível precisar em relação a qual
beneficiário ficou pendente a comprovação do valor declarado. No entanto, é possível
depreender que a notificação se lastreou na diferença entre o total declarado (R$ 65.156,54) e o
valor de “pensão judicial” (R$ 57.281,63) constante do comprovante de rendimentos apresentado
(e-fl. 16), resultando em uma glosa de R$ 7.875,01, próxima do valor de R$ 65.156,54 – R$
57.281,63 = R$ 7.874,91.
Na impugnação o contribuinte só apresenta elementos referentes ao alimentando
Julio Cesar, justificando que, em relação a esse, o desconto em folha não foi efetuado durante
todo o ano-calendário, havendo parcelas pagas via depósito bancário.
Desse modo, o julgador a quo se deteve na análise da dedutibilidade dessa pensão,
mantendo o lançamento por considerar que os documentos juntados (comprovantes de depósitos
na conta de Rosane Mendes Tavares, representante de Julio Cesar - e-fls. 18-19) não
comprovavam que os depósitos haviam sido feitos pelo contribuinte. Acrescentou ainda que os
pagamentos acima do previsto na justiça não poderiam ser abatidos.

Pensão alimentícia - Comprovação
Quanto ao esclarecimento acerca das parcelas de pensão pagas via depósito/
desconto em folha, o recorrente informa que, apesar do ofício da justiça (e-fl. 14) enviado à fonte
pagadora ser datado de maio de 2006, o trâmite burocrático retardou o desconto em folha.
De fato, nos contracheques apresentados (e-fls. 49-51) há divergências entre os
valores referentes aos meses de abril e maio (R$ 3.854,53) e junho (R$ 5.159,44) o que, junto
aos demais elementos apresentados, torna factível as pensões da primeira metade do ano tenham
sido pagas em dinheiro/cheque.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008250/2008-25

Quanto à prova do real depositante, o recorrente trouxe aos autos extratos
bancários de e-fls. 55-58. Do cotejo entre os lançamentos constantes dos extratos e os
comprovantes de depósito feitos cheque, é possível verificar a similaridade entre datas e valores:

Comprovantes de depósito (cheques)
Lançamentos (extrato)
Data
Valor
Data
Valor
13/03/2006
1.050,00
13/03/2006
1.050,00
19/04/2006
1.050,00
19/04/2006
1.050,00
17/05/2006
1.225,00
18/05/2006
1.225,00
27/06/2006
1.225,00
27/06/2006
1.225,00

Em relação aos depósitos em dinheiro, em que pese a falta de similaridade, pode-
se verificar que o recorrente detinha recursos em espécie em montante suficiente para os
depósitos, conforme histórico de saques:

Comprovantes de depósito (dinheiro)
Extrato (saques)
Data
Valor
Data
Valor
16/01/2006
1.050,00
26/12/2005
500,00
27/12/2005
300,00
16/01/2006
500,00
17/02/2006
1.050,00
13/02/2006
500,00
14/02/2006
300,00
15/02/2006
300,00
17/02/2006
500,00

Já quanto ao valor passível de dedução, do termo de assentada (e-fl. 11) consta
que a pensão ao referido alimentando seria de 3,5 salários mínimos, além da dependência junto
ao plano de saúde. No mesmo sentido o ofício de e-fl. 14.
Desse modo, considerando o valor do salário mínimo no ano-calendário de 2006 -
R$ 300,00 nos meses de janeiro a março e R$ 350,00 nos meses de abril a dezembro - a pensão a
ser paga seria de R$ 1.050,00 de janeiro a março e de R$ 1.225,00 de abril a dezembro.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008250/2008-25

Esses valores de pensão devida (janeiro a dezembro) totalizariam R$ 14.175,00.
Todavia, em relação ao mês de abril o contribuinte admite que pagou somente R$ 1.050,00,
razão pela qual o valor relativo a tais meses, a título de pensão, reduz-se para R$ 14.000,00.
É possível então concluir que o contribuinte declarou como valor da pensão
justamente a soma desses R$ 14.000,00 com R$ 1.225,00 (R$ 15.225,00), por conta de
incidência sobre o 13o salário. No entanto, como o recorrente não apresenta esse depósito, infere-
se que houve desconto direto na fonte, com a respectiva dedução. Como a tributação sobre o 13o
é exclusiva na fonte, tal dedução não pode novamente ser feita no ajuste anual.
Confirma tal raciocínio a constatação de que o somatório das parcelas pagas de
janeiro a junho (R$ 6.650,00) com uma parcela adicional de R$ 1.225,00 ser o valor da glosa (R$
6.650,00 + R$ 1.225,00 = R$ 7.875,00).
Conclui-se então, que, em relação ao alimentando Julio Cesar, o procedimento do
contribuinte foi declarar a dedução de todas as parcelas pagas, inclusive a do 13o, multiplicando
incorretamente por 13 o valor de 3,5 vezes o salário mínimo. Considerando os documentos
apresentados, chega-se que o contribuinte poderia deduzir, no ajuste, a soma do valor do
comprovante de rendimentos (R$ 57.281,63) com as parcelas pagas via depósito nos meses de
janeiro a junho (R$ 6.650,00), no total de R$ 63.931,63. Como o valor declarado foi de R$
65.156,54, o valor passível de glosa seria apenas de R$ 1.224,91.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para restabelecer
parte da despesa com pensão alimentícia no montante de R$ 6.650,10.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital